Tribunal: STJ
Processo: 5008359-50.2023.4.02.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2161846 - RJ
(2024/0289573-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA CLEMENTINA DE ARAUJO GONCALVES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. TÍTULO EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM PARA IMPLANTAÇÃO DA
VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE) EM FAVOR DOS
OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. FASE DE
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM
OUTRAS RUBRICAS. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA
TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO
MANDAMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
ATUALIDADE
DA
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
ATUAL
DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada,
têm como objetivo uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, sendo
imprescindível a demonstração de divergência jurisprudencial atual entre
órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.043
do Código de Processo Civil e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 266
2. A jurisprudência recente do STJ se pacificou no sentido de que a
impossibilidade de cumulação da rubrica VPE com outras vantagens que já
vinham sendo percebidas pelos militares substituídos, tais como as GEFM e
GFM, pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença, pois tal tese
defensiva não poderia ter sido invocada, como matéria de defesa, no bojo do
mandado de segurança coletivo.
3. A incidência da Súmula n. 168 do STJ é inarredável, uma vez que
a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado, inviabilizando o conhecimento dos embargos de divergência.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56922315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f2101372-4a67-4c4b-9b5c-7c37e4cea313

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026 19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56922315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/05/2026 17:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: f2101372-4a67-4c4b-9b5c-7c37e4cea313

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2161846 - RJ
(2024/0289573-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA CLEMENTINA DE ARAUJO GONCALVES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
MILITAR. TÍTULO EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM PARA IMPLANTAÇÃO DA
VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE) EM FAVOR DOS
OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. FASE DE
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM
OUTRAS RUBRICAS. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA
TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DA AÇÃO
MANDAMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
ATUALIDADE
DA
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
JURISPRUDÊNCIA
ATUAL
DA
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada,
têm como objetivo uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, sendo
imprescindível a demonstração de divergência jurisprudencial atual entre
órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.043
do Código de Processo Civil e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 266
2. A jurisprudência recente do STJ se pacificou no sentido de que a
impossibilidade de cumulação da rubrica VPE com outras vantagens que já
vinham sendo percebidas pelos militares substituídos, tais como as GEFM e
GFM, pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença, pois tal tese
defensiva não poderia ter sido invocada, como matéria de defesa, no bojo do
mandado de segurança coletivo.
3. A incidência da Súmula n. 168 do STJ é inarredável, uma vez que
a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado, inviabilizando o conhecimento dos embargos de divergência.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

Trata-se de agravo interno interposto por MARIA CLEMENTINA DE
ARAUJO GONÇALVES contra decisão, de minha lavra, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, os quais, por sua vez, foram opostos contra acórdão da
Primeira Turma, relatado pelo Ministro Gurgel de Faria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CONFORMIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE.
PREJUÍZO.
1. Não há violação dos
do
quando o órgão julgador,
art. 1.022
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão
do acórdão embargado.
2. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
(Súmula 7 do STJ).
3. Hipótese em que infirmar o entendimento alcançado pela Corte de
origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
inviável na via de recurso especial.
4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
5. O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
6. Agravo interno desprovido.

Alega a parte embargante que (fl. 396):

[...] os vv. acórdãos divergem de acórdão da SEGUNDA TURMA DESSE
COLENDO STJ (paradigma), o qual, apreciando a mesma questão de fundo –
possibilidade ou não de arguição da compensação da GEFM, GFM e VPNI com a
VPE, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, se a matéria não foi
arguida, oportunamente, na fase de conhecimento, e a causa é anterior ao trânsito
em julgado - EM CASO IDÊNTICO, ORIUNDO DO MESMO TÍTULO
JUDICIAL, CONCLUIU, DE FORMA OPOSTA, ACOLHENDO A ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC, CONSIGNANDO, AINDA,
ART. 535, INCISO VI,
QUE O
SE AMOLDARIA PERFEITAMENTE AO CASO
TEMA 476/STJ
CONCRETO IDÊNTICO.

Aponta como paradigma acórdão proferido em caso idêntico, oriundo do
mesmo título judicial, no julgamento do REsp n.
da relatoria do Ministro
2.027.748/RJ,
Mauro Campbell Marques, pela Segunda Turma desta Casa.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de divergência, "para, ao final,
dar-lhe provimento, confirmando a prevalência da tese defendida pelo v. acórdão
paradigma, atualmente, dominante nesse colendo STJ e em total consonância com o
" (fl. 449).
Tema 476/STJ
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

Proferi a decisão de fls. 474-482, indeferindo liminarmente os embargos de
divergência, consoante a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Nas razões do presente agravo interno, alega a parte agravante a divergência
atual quanto à adequação da matéria ao Tema n. 476 do STJ, havendo fundamentos
novos ainda não debatidos nesta Primeira Seção, bem como recentes decisões em casos
idênticos e oriundos do mesmo título judicial admitindo os embargos. Requer, pois, o
provimento do agravo interno, para que seja admitido o processamento dos embargos de
divergência e, ao final, dar-lhe provimento (fls. 483-509).
Houve contrarrazões (fls. 524-530).
É o relatório.
VOTO
A despeito do esforço argumentativo da parte agravante, não trouxe elementos
aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada que, portanto, deve ser mantida em
seus próprios termos.
Os embargos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, na medida em que
a parte embargante apresenta como
para demonstração da alegada
paradigma
divergência julgado de
(AgInt no
, relator Ministro Mauro
2023
REsp n. 2.027.748/RJ
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
1/6/2023),
inservível, portanto, para o fim pretendido.
Ora, não tem nenhuma pertinência, para fins de demonstração do alegado
dissídio, o argumento de que a
permanece atual na jurisprudência da
ratio decidendi
Corte, porquanto é sabido e consabido que, para a admissibilidade dos embargos de
divergência
recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita
"a
–
–,
divergência apontada deve ser atual, excluindo-se o debate de questões já superadas e
pacificadas no âmbito do STJ, devendo a parte embargante apontar julgados
contemporâneos ao acórdão embargado ou então supervenientes a este" (AgInt nos
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado
EAREsp n. 1.108.757/PI
em
DJe de
grifei).
27/6/2023,
30/6/2023;
No mesmo sentido, ilustrativamente:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL ATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
do
art. 1.043
art. 266
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Divergência
são cabíveis contra acórdão que, em Recurso Especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do Tribunal, sendo ambos os acórdãos, embargado ou
paradigma, de mérito, ou quando, embora não conhecendo do recurso, tenham
apreciado a controvérsia.
2. O paradigma apresentado pela parte embargante publicados há mais de
12 (doze) anos, não se presta para demonstrar a divergir de julgamento atual de
outro Órgão Jurisdicional, nos termos do
do RISTJ. Precedentes.
art. 266
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a
admissibilidade da estreita via recursal, é a divergência que se mostra atual,
não se mostrando cabível discussão se a decisão pretérita, que serviu como
paradigma, perdeu eficácia no tempo.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro Herman
EAREsp n. 1.671.551/MG
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
sem grifo no
21/8/2024,
23/8/2024;
original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. DECISÃO EMBARGADA QUE APLICA ÓBICES DE
CONHECIMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
.

SÚMULA
N.
315/STJ
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
[...]
II - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada,
têm o propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão
jurisdicional do mesmo Tribunal
,
. Visa a uniformizar a
(CPC/2015 art. 1.043)
jurisprudência do Tribunal.
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente
quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no tribunal.
(CPC,
,
Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual
art. 1.044, caput c/c
o
do RISTJ - para o REsp).
art. 266
[...]
IX - Agravo regimental improvido.
(AgInt nos
, relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 2.319.965/BA
Corte Especial, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
13/8/2024,
16/8/2024;

No caso, vê-se que o acórdão embargado entendeu que a impossibilidade de
cumulação da rubrica VPE com outras vantagens que já vinham sendo percebidas pelos
militares substituídos, tais como as GEFM e GFM, pode ser alegada na fase de
cumprimento de sentença, pois tal tese defensiva não poderia ter sido invocada, como
matéria de defesa, no bojo do mandado de segurança coletivo.
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

E a orientação jurisprudencial deste Tribunal foi pacificada nessa mesma linha
de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MILITARES DO
ART. 1.022
ANTIGO DF. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem se
art. 1.022
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a
solução do litígio.
2. O STJ entende não ser possível a cumulação das gratificações percebidas
privativamente pelos militares do antigo Distrito Federal (como é o caso da GEFM e
da GFM) com aquelas percebidas privativamente pelos militares do atual DF (como
é o caso da VPE).
3. A apreciação do inconformismo relativo à existência de vedação à
compensação de verbas no título exequendo demandaria incursão no substrato
fático-probatório dos autos, providência inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.158.240/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
23/2/2026.
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TÍTULO EXEQUENDO
FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM PARA
IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE) EM
FAVOR DOS OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL.
FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO
COM OUTRAS RUBRICAS. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA
TER
SIDO
FORMULADO
NA
FASE
COGNITIVA
DA
AÇÃO
MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança não se presta, propriamente, à condenação em
prestação pecuniária, motivo pelo qual a compensação não é matéria a ser discutida
no processo de conhecimento em sede mandamental, até porque não há fase
instrutória nem previsão de defesa por meio de contestação, mas apenas de
prestação de informações pela autoridade apontada coatora. Por isso que o
não é substitutivo da ação de cobrança, conforme dispõem as Súmulas n.
mandamus
269 e 271 do STF.
2. Assim, torna-se necessária a exclusão, na fase executiva, das vantagens
privativas dos antigos militares e pensionistas, compensando-se com as parcelas
pretéritas pagas, pois não caberia qualquer discussão sobre tal compensação nos
autos do Mandado de Segurança Coletivo originário, em vista do rito célere da ação
mandamental e do caráter genérico da demanda coletiva, que visava à concessão de
um benefício remuneratório, com base na isonomia e na vinculação jurídica entre as
carreiras.
3. Ora, as vantagens privativas dos militares do antigo Distrito Federal
foram instituídas após o ajuizamento do MSC em questão: a Gratificação Especial
de Função Militar - GEFM (instituída pela Medida Provisória n. 302/2006,
convertida na
) e a Gratificação de Incentivo à Função Militar -
Lei n. 11.356/2006
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

GFM (instituída pela Medida Provisória n.
convertida na
441/2008,
), motivo pelo qual não poderiam ser questionadas na ação
Lei n. 11.907/2009
datada de 2005 e com exaurimento das instâncias ordinárias em meados de 2008.
4. Com efeito, esta Corte tem entendido que: "Não se pode admitir que
determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa
em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade,
pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem
comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus
correspondentes." (AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena
AREsp n. 465.900/DF
Costa, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2018,
22/3/2018.
5. Portanto, o entendimento proferido no
(Tema n.
REsp n. 1.235.513/AL
476 do STJ) - em que se concluiu pela impossibilidade de suscitar matéria que
deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa
julgada -, não guarda similaridade com o caso em análise, visto que as gratificações
que se buscam compensar não decorrem do vínculo jurídico estabelecido entre os
antigos e os atuais militares do DF, mas, ao contrário, foram criadas justamente na
pressuposição de sua inexistência, o que veio a ser posteriormente modificado pela
jurisprudência desta Casa.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.965.980/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL
EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO A IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM
PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE) PREVISTA NA
NO
LEI 11.345/2005
BENEFÍCIO DE OFICIAIS MILITARES DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. PLEITO DA
UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA VPE COM A GEFM E A GFM.
POSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE NÃO PODERIA TER SIDO ALEGADA NA
FASE COGNITIVA DO MANDAMUS. OBEDIÊNCIA À TESE FIXADA NO
. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
TEMA 476/STJ
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES NO CASO
CONCRETO. PROVIMENTO NEGADO.
1. "A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
,
REsp n. 1.235.513/AL
sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou orientação no sentido de que 'nos
embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada
no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era
passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa
julgada'
)" (AgInt no
, relatora Ministra Maria
(Tema 476/STJ
REsp 2.192.394/RJ
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
.
27/8/2025)
2. A tese fixada no
é compatível com o caso dos autos, no
Tema 476/STJ
qual o mandado de segurança coletivo manejado pela entidade de classe se limitou a
reconhecer "a possibilidade de recebimento da VPE, porém não estipulou que ela
deva ser recebida cumulativamente com parcelas não cumuláveis". Assim, a
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

discussão sobre a compensação da vantagem pecuniária especial (VPE) com as
demais verbas remuneratórias não poderia ter sido ali tratada por ser alheia à causa
de pedir apresentada no
coletivo.
mandamus
3. "A ação mandamental em comento, em vista de seu rito especialíssimo e
de estreita cognição, não se constituía em
apropriado para que a União, desde
locus
logo, questionasse a impossibilidade da cumulação da reivindicada rubrica VPE
com outras vantagens que já vinham sendo percebidas pelos militares substituídos,
tais como as rubricas GEFM e GFM. Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser
considerada como 'matéria de defesa', a ser arguida pela autoridade impetrada em
face do pedido deduzido pela entidade de classe autora, posto que estranha à causa
de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria, repita-se, os acanhados limites de lide
mandamental, em sua fase de conhecimento"
, relator Ministro
(REsp 2.167.080/RJ
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
11/2/2025,
17/2/2025)
4. Não é possível a cumulação das gratificações percebidas privativamente
pelos militares do antigo Distrito Federal (DF) com aquelas percebidas
privativamente pelos militares do atual DF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.137.242/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DA RUBRICA VPE COM AS RUBRICAS
GEFM, VPNI E GFM. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE NÃO PODERIA TER
SIDO
FORMULADO
NA
FASE
COGNITIVA
DO
.

MANDAMUS
ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE APROVADA NO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O
TEMA 476/STJ
ENTENDIMENTO
MAIS
RECENTE
DO
STJ.
.

SÚMULA
83/STJ
NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
,
CPC/2015
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza
falta de prestação jurisdicional.
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção deste
476/STJ,
Superior Tribunal firmou a compreensão no sentido de que, "nos embargos à
execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo
de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser
invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada"
, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de
(REsp n. 1.235.513/AL
.
20/8/2012)
3. Na hipótese, o mandado de segurança coletivo se limitou a reconhecer o
direito dos substituídos à percepção da VPE, não sendo adequada a discussão sobre
a repercussão daquele direito sobre outras vantagens eventualmente percebidas
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

pelos substituídos, matéria que deve ser apreciada no cumprimento individual de
sentença, caso a caso, razão pela qual o acórdão recorrido está em consonância com
o entendimento mais atual desta Corte Especial.
4. No que tange ao tema da coisa julgada, para alterar a conclusão do órgão
julgador no que se refere ao teor do título em execução, seria necessário revolver o
acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível na via eleita ante a
incidência da
5. Agravo interno desprovido.
Súmula 7/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.150.917/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TÍTULO EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO A
IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL (VPE),
PREVISTA NA
, EM FAVOR DOS OFICIAIS MILITARES
LEI N. 11.345/2005
DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA. PEDIDO DA UNIÃO DE NÃO CUMULAÇÃO DA RUBRICA
VPE COM AS RUBRICAS GEFM E GFM. POSSIBILIDADE. PLEITO QUE
NÃO PODERIA TER SIDO FORMULADO NA FASE COGNITIVA DO MESMO
. ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA TESE APROVADA
MANDAMUS
NO TEMA N.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
476/STJ.
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ
1. De início, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta
nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência
de prestação jurisdicional (AgInt no
, Relator Ministro Raul
AREsp n. 1.678.312/PR
Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
13/4/2021)
2. Ao julgar o Tema Repetitivo n.
a Primeira Seção do STJ
476/STJ,
firmou a compreensão de que, "nos embargos à execução, a compensação só pode
ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a
compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo
cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada"
,
(REsp n. 1.235.513/AL
Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de
.
20/8/2012)
3. Revela-se plenamente possível compatibilizar a tese repetitiva firmada
no mencionado Tema n.
com o caso dos autos, em que, no âmbito de
476/STJ
mandado de segurança coletivo manejado por entidade de classe, reconheceu-se, em
favor dos militares do antigo Distrito Federal, por ela substituídos, a percepção da
única rubrica então pleiteada, a saber, a VPE (vantagem pecuniária especial), criada
pela
.
Lei n. 11.134/2005
4. "A ação mandamental em comento, em vista de seu rito especialíssimo e
de estreita cognição, não se constituía em
apropriado para que a União, desde
locus
logo, questionasse a impossibilidade da cumulação da reivindicada rubrica VPE
com outras vantagens que já vinham sendo percebidas pelos militares substituídos,
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

tais como as rubricas GEFM e GFM. Com efeito, tal questão nem sequer poderia ser
considerada como "matéria de defesa", a ser arguida pela autoridade impetrada em
face do pedido deduzido pela entidade de classe autora, posto que estranha à causa
de pedir e ao pedido e, portanto, extrapolaria, repita-se, os acanhados limites de lide
mandamental, em sua fase de conhecimento"
, Relator
(REsp n. 2.167.080/RJ
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
.
17/2/2025)
5. A ordem mandamental então imposta à União, repita-se, cingiu-se à
implantação da VPE. Daí que eventual incompatibilidade na implementação dessa
vantagem, diante de outras que já vinham sendo percebidas pelos militares
beneficiários da decisão, erigia-se em matéria a ser apreciada, caso a caso, apenas na
fase do respectivo cumprimento individual de sentença, mediante impugnação,
como corretamente feito pela União, sem que se pudesse arguir preclusão a esse
respeito.
6. A Corte Regional não divergiu da orientação jurisprudencial deste
Tribunal, como vertida na Tese Repetitiva n.
Ao invés, limitou-se,
476/STJ.
acertadamente, a concluir que a questão trazida pela União, na fase de cumprimento
de sentença, não poderia ter sido invocada como matéria de defesa, no bojo do
subjacente mandado de segurança coletivo. Logo, não há falar em ofensa aos arts.
502, 503,
505,
, 507, 508 e 535, VI, todos do CPC, ou, ainda, em
caput,
caput
dissídio jurisprudencial.
7. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
agravante impugnar especificamente os fundamentos do decisório combatido,
evidenciando o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
8. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante
refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob
pena de incidência do óbice previsto na
: "É inviável o agravo do
Súmula n. 182/STJ
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
recorrida."
9. Caso em que a parte agravante não se desincumbiu desse encargo.
10. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.164.186/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO FORMADO EM MANDADO
DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE IMPÔS À UNIÃO A
IMPLANTAÇÃO
DA
VANTAGEM
PECUNIÁRIA
ESPECIAL
(VPE)
PREVISTA NA
EM BENEFÍCIO DOS OFICIAIS
LEI N. 11.345/2005
MILITARES
DO
ANTIGO
DISTRITO
FEDERAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. PLEITO DA UNIÃO DE NÃO
CUMULAÇÃO DA VPE COM A GEFM E A GFM. POSSIBILIDADE.
QUESTÃO QUE NÃO PODERIA TER SIDO ALEGADA NA FASE
COGNITIVA DO
. ENTENDIMENTO QUE NÃO DESTOA DA
MANDAMUS
TESE APROVADA NO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
TEMA 476/STJ
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
,
REsp n. 1.235.513/AL
sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou orientação no sentido de que "nos
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada
no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era
passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa
julgada"
).
(Tema 476/STJ
2. A tese vinculante fixada por esta Corte Superior por ocasião do
julgamento do Tema n.
autoriza o uso, como argumento de defesa na
476/STJ
execução, não apenas de fatos que surgiram após o trânsito em julgado, mas
também de questões que não poderiam ser questionadas no processo de
conhecimento, o que é exatamente a hipótese destes autos.
3. No mandado de segurança coletivo apenas foi reconhecido o direito dos
substituídos à percepção da VPE. As consequências da implementação do direito em
relação a cada servidor deveriam ser apreciadas em cada cumprimento individual de
sentença. Por essa razão, o Tribunal Regional entendeu que a matéria relativa à
compensação da VPE com as demais verbas remuneratórias, embora não tenha sido
discutida na ação coletiva, não estaria preclusa, porquanto não poderia ter sido
alegada naquela fase processual, justamente por estar vinculada à situação
individual de cada um dos servidores substituídos.
4. Como bem destacado pelo Ministro Sérgio Kukina nos autos do
, a questão relativa à possibilidade, ou não, de cumulação da
REsp n. 2.167.080/RJ
VPE com as demais verbas "era estranha à causa de pedir deduzida no mandamus
coletivo e, portanto, ali não poderia ser examinada, por extrapolar os limites da lide,
em linha com o princípio da congruência".
5. Agravo interno provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.192.394/RJ
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
27/8/2025.
Inarredável, portanto, a incidência do óbice da Súmula n. 168 do STJ: "[n]ão
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado".
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56663853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:46
Código de Controle do Documento: 86f776e8-c660-4d49-b797-3db8d203afee

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.161.846 / RJ
Número Registro: 2024/0289573-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200551010161590 50037976620204025120 50083595020234020000
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CLEMENTINA DE ARAUJO GONCALVES
ADVOGADOS
: ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA CLEMENTINA DE ARAUJO GONCALVES
ADVOGADOS : ANAMARIA REYS RESENDE - DF005069
Documento eletrônico VDA56900939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 70cba45b-0f44-4acf-91a5-c3f28cc10548

VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
WELINGTON DUTRA SANTOS - RJ155434
DIEGO GOIÁ SCHMALTZ - DF045713
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de
Faria. Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 70cba45b-0f44-4acf-91a5-c3f28cc10548